Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600573-30.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
18/03/2025
Número: 0600573-30.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600573-
30.2024.6.16.0119, que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentadas pelo prestador de
contas Michele Guerreiro Ramos, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, I,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Aplico multa equivalente a 30%
do valor de excesso, correspondente a R$ 5.219,56, com fulcro no artigo 27, §4º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. O valor deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias do trânsito em julgado da
decisão, com fulcro na art. 6, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a devida juntada do
comprovante. (Prestação de Contas Eleitorais de Michele Guerreiro Ramos para o cargo de
vereadora, pelo Partido PODE, referentes às eleições 2024, em Sapopema/PR, julgadas
desaprovadas, uma vez que, no caso em tela, a violação do limite de autofinanciamento constitui
irregularidade e é o caso de aplicação da multa prevista no art. 27, §4º, da Resolução TSE nº.
23.607/2019, a qual, considerando o percentual excedido e a ausência de outras irregularidades,
fixo em 30% do valor do excesso, a ser recolhida ao Tesouro Nacional. Dessa forma, em
consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério Público Eleitoral,
forma-se com este Juízo Eleitoral o tríplice consenso jurídico pela aprovação com ressalva das
contas, haja vista os fundamentos apontados). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MICHELE GUERREIRO RAMOS (RECORRENTE)
MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MICHELE GUERREIRO RAMOS VEREADOR
(RECORRENTE)
MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44417481
18/03/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44417481 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814124269600000043361890
Número do documento: 25031814124269600000043361890
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 14:51:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.333
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600573-
30.2024.6.16.0119 – Sapopema – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MICHELE GUERREIRO RAMOS VEREADOR
ADVOGADO: MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA - OAB/PR116252
RECORRENTE: MICHELE GUERREIRO RAMOS
ADVOGADO: MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA - OAB/PR116252
RECORRIDO: JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 20124. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA. PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Candidata ao cargo de vereadora no município de Sapopema/PR apresentou prestação de contas de
campanha referente às eleições municipais de 2024, tendo suas contas aprovadas com ressalvas em razão da
extrapolação do limite de autofinanciamento.
2. O juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva aplicou multa de 30% sobre o valor do excesso, mas indicou
equivocadamente montante correspondente a 100% do excesso.
3. A recorrente interpôs recurso eleitoral pleiteando a exclusão ou a redução da multa, sob argumento de que
houve erro material na fixação do valor e de que a infração não comprometeu a lisura do balanço contábil.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com
correção do erro material.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44417481 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814124269600000043361890
Número do documento: 25031814124269600000043361890
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 14:51:02
5. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da multa aplicada deveria ser corrigido e
reduzido, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a doação acima dos limites fixados sujeita
o infrator ao pagamento de multa de até 100% da quantia em excesso.
7. A multa foi inicialmente fixada em 30% do valor do excesso, mas houve erro material na sentença, que
determinou o recolhimento de montante correspondente a 100% do excesso.
8. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica a redução da multa para 20% do
excesso, dada a ausência de dolo.
9. Precedentes do TRE-PR reforçam a necessidade de ponderação na dosimetria da sanção, evitando
penalizações excessivas sem fundamentação adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o percentual da multa aplicada a 20% do
excesso, correspondente a R$ 1.043,91, a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "A multa por extrapolação do limite de autofinanciamento deve ser fixada com base
nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se as circunstâncias do caso concreto e
evitando penalidades desproporcionais".
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, I.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 27, § 4º, e 74, II.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16.0093, Acórdão nº 59.469, Rel. Dr. Thiago Paiva dos
Santos, pub. DJe 19.08.2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44417481 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814124269600000043361890
Número do documento: 25031814124269600000043361890
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 14:51:02
RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral em prestação de Contas apresentada por MICHELE GUERREIRO
RAMOS MACIEL ABRÃO, candidata a vereadora, em Sapopema/PR, referente às eleições
municipais do ano de 2024.
Publicado edital, não houve proposição de impugnação.
Emitido
relatório
preliminar
de
diligências
(id.
44245791),
o
prestador
apresentou
tempestivamente as respostas.
Depois de atendidas as diligências, remanesceram impropriedades nas contas apresentadas que
não maculam seu conteúdo, tendo apresentado manifestação pela aprovação das contas com
ressalvas, diante da extrapolação do limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 em R$ 5.219,56 (id. 44245862).
Em pronunciamento, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas apresentadas (id. 44245865).
A Sentença de id. 44245867 julgou aprovadas com ressalvas as contas com fulcro no art. 30, I,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Além disso, aplicou multa
equivalente a 30% do valor de excesso, correspondente a R$ 5.219,56, com fulcro no artigo 27,
§4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Inconformada, a prestadora interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44245872),
alegando que no que tange à aplicação de multa, a sentença não se atentou aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que confessou a violação do limite de gastos de
autofinanciamento de campanha, demonstrando a sua lisura e boa-fé, uma vez que informou e
declarou todas suas despesas e receitas de campanha. Aduz que a única irregularidade apontada
pelo órgão julgador foi a extrapolação do limite de gastos, devendo-se assim, a aplicação dos
princípios citados, excluindo a aplicação de multa. Caso não seja esse o entendimento da corte,
requer que o valor aplicado seja minorado.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo onhecimento e desprovimento do recurso
interposto, corrigindo-se erro material conforme fundamentação (id. 44265381).
É o relatório.

VOTO
II.i. O Recurso é tempestivo, já que a parte recorrente foi intimada da sentença em 23/11/2024,
data da publicação em mural eletrônico, e o recurso eleitoral foi interposto em 26/11/2024, dentro
do prazo de 3 (três) dias do art. 258 do Código Eleitoral.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser

Num. 44417481 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814124269600000043361890
Número do documento: 25031814124269600000043361890
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 14:51:02
conhecido.
II.ii.Extrapolação do limite de recursos próprios:
No mérito, as contas da recorrente, que concorreu ao cargo de vereadora em Sapopema, foram
aprovadas com ressalvas unicamente em razão da extrapolação do limite de
autofinanciamento da campanha, tendo o Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva aplicado-lhe
multa de 30% do valor do excesso, porém indicou que esse valor corresponderia a R$ 5.219,56
(cinco mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos), que se refere ao excesso
propriamente dito, conforme se infere do trecho abaixo transcrito:
Diante da irregularidade, contudo, é o caso de aplicação da multa prevista no art.
27, §4º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019, a qual, considerando o percentual
excedido e a ausência de outras irregularidades, fixo em 30% do valor do excesso,
a ser recolhida ao Tesouro Nacional. Dessa forma, em consonância com a unidade
técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério Público Eleitoral, forma-se com este
Juízo Eleitoral o tríplice consenso jurídico pela aprovação com ressalva das contas,
haja vista os fundamentos apontados.
Isto Posto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, JULGO
APROVADAS COM RESSALVA as contas apresentadas pelo prestador de contas
MICHELE GUERREIRO RAMOS, relativas as Eleições Municipais de 2024, com
fulcro no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Aplico multa equivalente a 30% do valor de excesso, correspondente
a R$ 5.219,56, com fulcro no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O
valor deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias do trânsito em julgado da
decisão, com fulcro na art. 6, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a devida
juntada do comprovante.
Dessa forma, o recurso está centrado apenas no valor da multa aplicada, não podendo haver
alteração na questão da aprovação das contas com ressalvas, em razão do princípio da não
reformatio in pejus.
Limitado o objeto recursal à discussão sobre o valor da multa, a recorrente aduz que: i) em razão
do excesso no autofinanciamento, a MM. Juíza estipulou multa equivalente a 30% do valor de
excesso, porém, ainda sim, determinou o recolhimento de R$ 5.219,56 (cinco mil duzentos e
dezenove reais e cinquenta e seis centavos), ou seja, 100% da quantia em excesso; ii) aplicação
da multa em 100% do valor do excesso, revela-se excessiva, já que a suposta ilicitude teve baixa
repercussão no conjunto contábil; iii) tendo em vista a aplicação de multa de 30% sobre o
excesso, o valor correto para devolução seria R$ 3.653,69 (três mil seiscentos e cinquenta e três
reais e sessenta e nove centavos).
Analisando a sentença e os argumentos apresentados, destaca-se não ser possível a exclusão
da multa, como pretendido no recurso, ainda que a parte tenha reconhecido seu equívoco, já que
a sanção pecuniária decorre de lei, mas sua redução é viável.
A sentença determinou o recolhimento de 30% do valor do excesso, que corresponde a R$

Num. 44417481 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814124269600000043361890
Número do documento: 25031814124269600000043361890
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 14:51:02
1.565,68 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) e não R$ 3.653,69
(três mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) como alegado no
recurso, tendo havido apenas um erro material ao citar o valor de R$ 5.219,56 (cinco mil duzentos
e dezenove reais e cinquenta e seis centavos), ou seja, 100% da quantia em excesso.
Com efeito, a sanção decorrente da extrapolação do limite de recursos próprios está prevista no
art. 27, § 4º, da mesma resolução, que preceitua:
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem
prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).
Na espécie, a multa foi fixada no valor de 30% do excesso cometido.
A recorrente alega que esta multa deve ser dosada e ponderada com base nas peculiaridades do
caso, destacando que (i) as irregularidades não comprometam a lisura do balanço contábil; ii)
irrelevância do percentual dos valores envolvidos em relação ao total movimentado na campanha;
e iii) ausência de comprovada má-fé.
Com razão nesse aspecto.
De fato, a multa deve ser aplicada em percentual de até 100%, de modo que a sanção está
sujeita à gradação, ponderadas as circunstâncias do caso concreto.
Nas eleições de 2020, esta Corte Eleitoral ponderou a necessidade de observância dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa, que alcança até o patamar de
100%, mas desde que o caso concreto revele gravidade suficiente, devidamente justificada. Caso
contrário, a multa pode ser reduzida, conforme se infere do seguinte precedente:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA. RESSALVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
DE
BEM
ESTIMÁVEL.
EXTRAPOLAÇÃO
AO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO. DESAPROVAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO DE
OFÍCIO. 1. Sendo o atraso na abertura da conta bancária de apenas um
dia e não havendo indícios de que teria havido movimentação financeira
no período anterior, a inobservância dessa obrigação formal não possui
carga negativa suficiente para, isoladamente, dar ensejo à
desaprovação, sendo suficiente a anotação de ressalva. 2. Receita
estimável consistente em veículo cujo doador declarado não corresponde
ao real proprietário do veículo. Recusa do prestador em esclarecer o
ponto. Impacto de R$ 2.376,00, que correspondem a 37,53% nas
receitas totais. Irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação. 3.
Extrapolação ao limite de autofinanciamento em R$ 2.423,77, que
corresponde ao significativo percentual de 66,3% do total de receitas
financeiras (R$ 3.654.54) ou 38,3% das receitas totais (R$ 6.330,54),
inviabilizando por completo a aplicação dos princípios da

Num. 44417481 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814124269600000043361890
Número do documento: 25031814124269600000043361890
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 14:51:02
proporcionalidade e da razoabilidade e constituindo causa autônoma
para a desaprovação das contas. 4. Multa pela extrapolação ao limite de
autofinanciamento fixada em 100% do excesso, sem fundamentação
adequada. Redução de ofício para 20%, ponderadas as circunstâncias
do caso concreto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas
desaprovadas. Multa reduzida. (TRE-PR Recurso Eleitoral nº 0600284-
51.2020.6.16.0093 – Jaguariaíva-PR. Acórdão nº 59.469, rel. Dr Thiago
Paiva dos Santos, pub. DJe de 19.08.2021.

No caso, apesar do excesso ao limite de autofinanciamento representar 70,67% dos recursos de
campanha (R$ 7.385,11 (id.44245799), deve-se levar em conta que a recorrente admitiu o erro,
bem como comprovou todos os gastos realizados, de forma que vislumbra-se a possibilidade de
redução da multa ao patamar de 20% do excesso, que corresponde a R$ 1.043,91 (mil e
quarenta e três reais e noventa e um centavos), a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso eleitoral interposto
por MICHELE GUREEIRO RAMOS, para o fim de reduzir o percentual da multa aplicada a 20%
do excesso, que corresponde a R$ 1.043,91 (mil e quarenta e três reais e noventa e um
centavos), a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600573-
30.2024.6.16.0119 - Sapopema - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 MICHELE GUERREIRO RAMOS VEREADOR, MICHELE
GUERREIRO RAMOS - Advogada das RECORRENTES: MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA -

Num. 44417481 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814124269600000043361890
Número do documento: 25031814124269600000043361890
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 14:51:02
PR116252 - RECORRIDO: JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.03.2025